Tribunal: TJDFT
Processo: 0739617-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739617-17.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por MEDIOLY COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA: “Trata-se de impugnação à penhora, ID 207414809, de ativos financeiros realizada via Sisbajud (ID 206377039), apresentada pelo executado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, sob o fundamento de nulidade no processo principal, uma vez que ela não teria sido intimada do teor da sentença proferida, estando pendente de julgamento recurso apresentado no processo de origem, tratando da referida nulidade. Manifestação do exequente no ID 207468658. É o que basta relatar. DECIDO. A simples leitura da impugnação à penhora apresentada permite a conclusão de que o executado pretende, em verdade, discutir matérias que já estão decididas no bojo do processo principal, e que lá estão sendo objeto de reanálise em sede de recurso. De fato, o impugnante centra toda a sua fundamentação na tese de que não teria sido devidamente intimado do teor da sentença proferida, motivo pelo qual o processo principal estaria eivado de nulidade. De toda sorte, a discussão em sede de impugnação a penhora deve se ater tão somente à eventual impenhorabilidade das verbas tornadas indisponíveis ou excesso na penhora, matérias estas que sequer foram alegadas pelo impugnante. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA ATINENTE À EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. 1- Quando já instaurada a execução de título extrajudicial e devidamente opostos e decididos os embargos à execução, não cabe após a penhora apresentar argumentos atinentes a estes, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa. 2 - Ao apresentar a impugnação à penhora deverá a parte indicar objetivamente se houve incorreção no procedimento, avaliação errônea ou excesso, o que não ocorrera na hipótese. 3- Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.857009, 20150020011764AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2015). Assim, ausente qualquer impugnação específica no que tange à penhora efetivada nos presentes autos, não há como prevalecer a pretensão de desconstituição do referido ato constritivo. Ademais, impende destacar que a executada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI é “parceira” deste Tribunal de Justiça, parceria esta firmada via convênio, nos moldes da Portaria GC 160/2017, cadastrada para recebimento de intimações por via eletrônica, e, por consequência, as intimações “via sistema” são realizadas por meio de pessoas devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição que ora se insurge. Assim, diante da efetiva existência de convênio entre esta Corte de Justiça e diversos órgãos parceiros para expedição eletrônica, inclusive a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, resta patenteado que não houve qualquer nulidade nas intimações. Neste sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, como se vê: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PORTAL PRÓPRIO. LEI 11.419/06. PORTARIA GC 160 de 2017 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS CADASTRADAS. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO EM NOME DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença. 1.1. Requer a agravante seja concedida a tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar ao Distrito Federal suspenda a aplicação das penalidades por ausência de pagamento espontâneo do débito. No mérito, requer o deferimento da tutela de urgência pleiteada, reconhecendo-se a nulidade do ato processual o qual determinou a intimação da agravante para pagamento do débito, pela falta de intimação de seu procurador, concedendo a reabertura do prazo, bem como sejam anulados todos os atos processuais posteriores à referida decisão, em razão do suposto vício processual. 2. Os autos de origem se referem a cumprimento provisório de sentença, onde se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 134.536,17. 3. Destarte, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (art. 270 do CPC); objetiva-se diminuir o tempo do processo. 3.1 . No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 3.2. Nesse descortino, também é relevante destacar o disposto na Portaria GC 160 de 2017, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, competindo às empresas que se conveniarem para receber as notificações judiciais pelo PJe a atuação diligente quanto às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico. Porquanto. Uma vez se não consultadas no prazo de dez dias úteis serão consideradas automaticamente realizadas. 4. Na hipótese em apreço, constata-se que a parte exequente, ora agravante, é pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe como parceira para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais acima referenciados. 4.1. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. 4.2. Precedente desta Corte: "(...) 1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante, porquanto intempestivos. 2. Nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica (empresa cadastrada no PJE para recebimento de citações e intimações), a intimação realizada via sistema é válida. Inteligência do artigo 5o, da Lei n.o 11.419/2006 e artigo 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2018. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Sendo a recorrente conveniada para receber intimações via sistema eletrônico, através de pessoas por ela própria cadastradas e autorizadas, tem-se por válida as intimações efetivadas, tornando desnecessária a intimação em nome do causídico constituído. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido." (0702305-75.2022.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2022). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1898489, 07161345520248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 17/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) De se destacar que o convênio acima mencionado se sobrepõe e substitui, até mesmo, a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme previsão do art. 5o da Portaria 160/2017: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.” Ressalte-se que, para a realização do cadastro no sistema eletrônico que dá acesso aos usuários para o recebimento de citações e intimações, é obrigatório o cadastramento prévio, cabendo à empresa nomear ou constituir quem achar de direito. Em acréscimo, considerando se tratar de cumprimento provisório de sentença, tem-se que à luz do inciso IV, do art. 520, do CPC/15, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e determino que se observe o art. 520, inciso IV, do CPC/15, na hipótese de requerimento de levantamento de quantia.” O Agravante sustenta, em síntese, que não foi validamente intimada da sentença na pessoa de seu advogado, como requerido, vício que pode ser suscitado na fase de cumprimento de sentença. Requer a suspensão da decisão que promoveu o bloqueio de R$ 487.512,97. Preparo recolhido (IDs 64224984 e 64224985). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque a questão relativa à nulidade da intimação da sentença foi objeto de exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão de ID 202420429 (autos de origem), tratando-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa. Segundo, porque o incidente previsto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, tem objeto definido e por isso não comporta dedução de questões alheias à penhora, sobretudo atinentes a matéria aparentemente preclusa. Terceiro, porque a decisão agravada condicionou o levantamento da quantia bloqueada à prestação de caução pela Agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator